Tribunal: TJES
Processo: 5017026-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017026-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNO DOS SANTOS COUTINHO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INÓCUAS. MEDIDAS DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva, alegando ausência de requisitos legais, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais são:
(i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos;
(ii) analisar se condições pessoais favoráveis afastam a custódia;
(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui lastro probatório suficiente, com apreensão de múltiplas drogas (crack, cocaína e maconha) e expressiva quantia em dinheiro fracionado.
4. A decisão se fundamenta na gravidade concreta da conduta e no risco real à ordem pública, não se apoiando em argumentos abstratos.
5. Registros de outros procedimentos criminais reforçam o risco de reiteração delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão, e medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas para conter o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública.”

“Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

“Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.”

D
ispositivo(s) relevante(s) citado(s)

– CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada

– Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017026-53.2025.8.08.0000

PACIENTE: VAGNO DOS SANTOS COUTINHO

AUT. COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS – 5ª REGIÃO (COMARCA DIGITAL DE RIO BANANAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16375705
) impetrado em favor de

VAGNO DOS SANTOS COUTINHO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
das Garantias da 5ª Região (Comarca Digital de Rio Bananal/ES)
,
referente aos autos do processo nº 5000681-50.2025.8.08.0052.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 26 de agosto de 2025.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, argumentando que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em elementos genéricos. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita (embora não especificada na inicial do HC), e que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16645418.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16806979.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 16849823, opinando pela denegação da ordem

Pois bem.

A impetrante busca a revogação da prisão, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a falta de fundamentação idônea da decisão, a presença de condições pessoais favoráveis e a desproporcionalidade da medida .

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória, exigindo a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de plano, o direito postulado.

Compulsando os autos, entendo que a ordem deve ser denegada, em linha com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

A prisão preventiva do paciente é cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, pois o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

A
materialidade
delitiva e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
) estão devidamente demonstrados, ao menos para este juízo de cognição sumária, pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 76787060, nos autos de origem) e pelo Boletim Unificado (BU 58932302).

Referidos documentos atestam que o paciente foi preso em flagrante portando, com intuito de comercialização,
11 (onze) pedras de crack
,
07 (sete) papelotes de cocaína
,
02 (duas) porções de maconha
(aproximadamente 15 gramas) e a quantia de
R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais) em espécie
, distribuída em notas de pequeno valor.

Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão que decretou a custódia cautelar (ID 76932752, nos autos de origem) não se baseou na gravidade abstrata do delito. O
periculum libertatis
(art. 312 do CPP) foi devidamente fundamentado na necessidade de
garantia da ordem pública
.

A
gravidade concreta
da conduta é evidenciada não apenas pela quantidade de droga, mas, principalmente, pela
elevada nocividade e variedade
dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), além da expressiva quantia em dinheiro fracionado, indicando a periculosidade do agente e a sua inserção na atividade ilícita.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar e nos autos de origem (ID 76855743), a certidão de antecedentes criminais do paciente aponta que ele responde a outros procedimentos criminais (por violência doméstica, ameaça e injúria). Embora tais registros não configurem reincidência técnica, reforçam o fundado receio de
risco de reiteração delitiva
, justificando a manutenção da custódia para preservar a ordem pública.

Nesse contexto, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores de que eventuais
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como verificado no caso.

Da mesma forma, a eventual alegação de desproporcionalidade da prisão ante a possível aplicação futura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) constitui análise de mérito, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não permite dilação probatória.

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão pelos fundamentos expostos, as
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP) mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas para neutralizar o
periculum libertatis
.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.